Tribunal: TJMT
Processo: 1009351-02.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009351-02.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: JOSE CONCEICAO DE CAMPOS
AGRAVADO: NILSON DIAS DA SILVA, DUCA
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por JOSÉ CONCEIÇÃO DE CAMPOS, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Manutenção de Posse de no 1002856-11.2019.811.0053, ajuizada em face de NILSON DIAS DA SILVA, determinou a emenda da inicial para retificação do valor da causa e consequente recolhimento das custas e taxas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.
Para tanto, aduz o agravante que a decisão recorrida merece reparo, visto que o indeferimento da benesse pleiteada, ainda mais com a modificação do valor da causa, importará na impossibilidade de acesso ao poder judiciário, o que não se admite.
Alega que, havendo dúvidas acerca da hipossuficiência invocada, o Juízo primevo deveria oportunizar à parte a produção de provas acerca de sua condição financeira, ao invés de rechaçar de plano a declaração apresentada nos autos.
No que diz respeito ao valor da causa, alega que a lide possessória não possui previsão legal específica acerca do valor da causa, razão pela qual não deve se pautar pela tabela do Incra, a qual alcançaria valores exorbitantes e de impossível pagamento.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Na espécie, sem maiores esforços, verifica-se que foram demonstrados os requisitos da liminar recursal pretendida.
É que, de acordo com a decisão recorrida, o magistrado singular determinou a retificação do valor da causa e o recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial.
Assim, faz-se prudente a concessão da liminar de efeito suspensivo, para que, até o exame do mérito do pedido da gratuidade de justiça e da decisão que determinou a modificação do valor da causa, não sejam causados danos irremediáveis ao agravante.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para suspender os efeitos da decisão de base que determinou o imediato recolhimento das custas processuais e emenda da inicial.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de maio de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora